Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    LUCINARA RODRIGUES, CPF nº 010.427.827-76, já qualificada nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu a inclusão do “endereço residencial da genitora da monitorada, no perímetro noturno, para fins de evitar descumprimento das exigências impostas ao monitoramento eletrônico” (petição STF nº 89.673/2023).



    A requerente afirma afirma residir na Rua E-W, nº 340, apto 301, Praia da Macumba, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro/RJ, e que a sua mãe, “senhora idosa, reside na casa de sua irmã Hedviges Rodrigues (documento anexo), na Rua Andrade Azevedo, nº 87, Bloco 50, Apto. 101, Bairro Olaria, CEP 21.021-480, na Cidade do Rio de Janeiro/RJ (conforme comprovante anexo), passou a necessitar de auxílio e cuidados especiais”.



    Sustenta que “a irmã da monitorada trabalha em dias alternados, a uma longa distância de sua residência, situação que exige a ajuda da monitorada para cuidados com a genitora, principalmente em horários noturnos” e, ao final, requer que “o endereço da irmã da monitorada seja adicionado como sua residência, em razão de que, alguns dias a monitorada pernoitará em sua residência, e outros terá que pernoitar na residência de sua genitora”.



    Esclarece, por fim, que “não há como prever antecipadamente a escala de trabalho da sra. Hedviges Rodrigues, por esse motivo, não há como especificar os dias em que a monitorada deve pernoitar na residência de sua genitora”.



    O pedido é instruído com cópias:



    i) dos documentos de identidade da requerente e de Hedviges Rodrigues, nos quais consta filiação em comum (João Rodrigues Neto e Hosana Alves Rodrigues), comprovando, assim, o parentesco colateral de segundo entre as duas;



    ii) de fatura de consumo de serviços de telefonia celular emitida em nome de Hosana Alves Rodrigues, na qual consta o endereço Rua E-W, 340, apto 301, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro/RJ; e



    iii) de fatura de consumo de serviço de energia elétrica em emitida em nome de Hedviges Rodrigues, na qual consta o endereço Rua Andrade Azevedo, 87, Bloco 50, apto 101, Olaria, Rio de Janeiro/RJ.



    É o Relatório. DECIDO.



    A requerente utiliza, como fundamento para o pedido formulado, a necessidade de dividir com a irmã a tarefa de cuidar da mãe idosa, que implicaria na necessidade de pernoitar algumas noites na residência desta última.



    Entretanto, a fatura de consumo de serviços de telefonia celular emitida em nome de Hosana Alves Rodrigues, juntada aos autos pela própria requerente, evidencia que ambas, a requerente e a sua mãe, residem no mesmo endereço, o que torna desnecessário a requente pernoitar na casa da irmã com finalidade dividir com esta os cuidados exigidos pela mãe idosa.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O PEDIDO.



    Intime-se a requerente, na pessoa do sua advogada, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente